Tribunal: TCU
Processo: 007.085/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Processo administrativo sobre proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos versando sobre proposta de realização de ação de controle, na modalidade Acompanhamento, cujo objetivo é fiscalizar os processos de aquisição promovidos pela Administração Pública Federal, bem como por entes que utilizam recursos federais e paraestatais, com emprego de ferramentas e ambientes de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) desenvolvidos, custodiados ou mantidos pelo Tribunal de Contas da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 17, § 5o, da Resolução TCU 308/2019, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização proposta; e 9.2. restituir os presentes autos à Secretaria de Controle Externo da Função Jurisdicional (Sejus) para a adoção das providências a seu cargo. 9.3. classificar o relatório e o voto que fundamentam esta deliberação com o grau de sigilo "reservado", nos termos do art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), c/c os arts. 4o, parágrafo único, 8o, § 3o, inciso I, e 9o, inciso VIII, e § 2o, inciso I, da Resolução-TCU 294/2018, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com acesso somente aos servidores que irão desenvolver atividades relacionadas à tramitação destes autos.